Tribunal: TJSP
Processo: 1012776-16.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (AUTOR) - DÉBITO DE PARCELA VINCENDA EM DETRIMENTO DA ANTERIOR VENCIDA - PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO - PLEITO ACOLHIDO - DANOS MORAIS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO BANCO - DESVIO PRODUTIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (AUTOR) - DÉBITO DE PARCELA VINCENDA EM DETRIMENTO DA ANTERIOR VENCIDA - PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO - PLEITO ACOLHIDO - DANOS MORAIS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO BANCO - DESVIO PRODUTIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2) APELO (RÉU) - RAZÕES RECURSAIS QUE SEQUER GUARDAM RELAÇÃO COM O CASO CONCRETO - APELO NÃO CONHECIDO.
3) RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, NÃO CONHECIDO O DO RÉU.